Tribunal: TJDFT
Processo: 0727256-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INTIMAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO DOS HERDEIROS. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Até a abertura do inventário, cabível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio na pessoa do administrador provisório, visto que este o representa ativa e passivamente no que concerne aos seus bens. No entanto, o caso dos autos comporta peculiaridades, vez que o Distrito Federal não trouxe aos autos elementos capazes de apontar ser inverídica a declaração constante na certidão de óbito no sentido de ausência de bens a se inventariar.
2. Não havendo prova ou indício da existência de inventário aberto e nem bens a inventariar, ônus da parte exequente do qual não logrou se desincumbir, e uma vez intimado o credor a apresentar a qualificação dos herdeiros necessários do espólio para fins de citação, a inércia enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 70, 110, 319, II, 321, caput e parágrafo único, 330, IV e 485, I, todos do CPC, c/c, arts. 6o (primeira parte) e 1.797, II, ambos do Código Civil, c/c, art. 4o I, III e VI, da Lei n. 6.830/80.
3. Recurso conhecido e não provido.